Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DEVIDO À PROGRESSÃO DO REGIME DO AGRAVADO. REJEIÇÃO. BENESSE CONCEDIDA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATO CORREICIONAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA REDUZIR A POPULAÇÃO CARCERÁRIA. DECISÃO COLETIVA ACOMPANHADA DA LISTA DOS SENTENCIADOS BENEFICIADOS. NOME DO AGRAVADO NO ROL DOS BENEFICIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM RECURSO. APLICAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL INFUNDADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AGRAVADO.

1. Não há que se falar em perda do objeto do recurso porque concedida a progressão do regime ao sentenciado, tendo em vista que a irresignação da promotoria não se pauta na presença ou não dos requisitos de tal benesse.

2. O ato ora agravado pauta-se na decisão coletiva proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 que, visando diminuir a superlotação constatada no CIR, autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica aos apenados que preencheram os requisitos estabelecidos naqueles autos, estando o nome do agravado na lista encaminhada pela autoridade custodiante.

3. Trata-se, portanto, de mera aplicação de decisão coletiva, com a qual se conformou o Ministério Público, nos autos da execução individual para viabilizar a colocação da tornozeleira eletrônica e estabelecer as condições para o cumprimento do benefício.

4. Não bastasse, o agravado preenche todos os requisitos estabelecidos pelo juízo da execução nos autos do referido pedido de providências e, embora tenha praticado crime envolvendo violência e grave ameaça à vítima, não houve ofensa à integridade física.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.